Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO.

1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a redução dos alimentos fixados em favor de sua filha para o percentual de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.

2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.

3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.

4. Ao sopesar o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção dos demais filhos, mostra-se apropriado o valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, fixado pela sentença recorrida.

5. Apelação conhecida e desprovida.